Tribunal: TJDFT
Processo: 0009092-89.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009092-89.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DF para se manifestar sobre os esclarecimentos prestados pelo SINDIRETA no ID: 28479491 (litispendência / coisa julgada quanto aos substituídos JOSÉ NAZARENO CORCINO DA SILVA e JOSÉ NILTON PEREIRA DE SOUZA). Brasília, 1 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador